Tribunal: TJSP
Processo: 2175154-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedidos de progressão ao regime aberto antecipado ou de prisão domiciliar, formulados com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedidos de progressão ao regime aberto antecipado ou de prisão domiciliar, formulados com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos e de risco singularizado à integridade da pessoa encarcerada – Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José dos Campos, em que é paciente LUIS FELIPE DE AZEVEDO
DORTH e Impetrante ERIKA DE OLIVEIRA CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000 - lauda 2/11
Voto:
24529 CFF/D
Habeas Corpus:
2175154-03.2020.8.26.0000
Comarca:
São José dos Campos
Vara:
DEECRIM UR9
Processo:
0001150-13.2020.8.26.0520
Impetrante:
Erika de Oliveira Cabral
Paciente:
Luis Felipe de Azevedo Dorth
Habeas Corpus Execução Pedidos de progressão
ao regime aberto antecipado ou de prisão
domiciliar, formulados com base na eclosão da
pandemia de Covid-19 Pleito que demanda análise
de
circunstâncias
fáticas
para
aferição
da
procedência ou não do reclamo, providência que
não se coaduna com a sede sumária do habeas
corpus
Decisão, ademais, que se encontra
devidamente
fundamentada
na
ausência
dos
requisitos e de risco singularizado à integridade da
pessoa encarcerada
Inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na
decisão impugnada
Precedentes
Alegação de
constrangimento ilegal não demonstrada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna autoridade
apontada como coatora, em razão do indeferimento do pedido formulado
no Juízo das Execuções Criminais.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, ressaltando a pandemia de Covid-19 e que realiza “...tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000 - lauda 3/11
para hipertensão, asma grave (CID J450) e pneumonia de repetição,
postula a concessão da ordem para o deferimento do “...REGIME ABERTO
ANTECIPADO, caso assim não se entenda. SUBSIDIARIAMENTE A PRISÃO
DOMICILIAR, expedindo o alvará de soltura em prol do paciente...” (fls.
01/10).
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
89/92).
Os autos contam como informações
judiciais (fls. 103/107, 125/132 e 143/146) e parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo não conhecimento ou pela
denegação da ordem (fls. 110/120, 138 e 152).
É o relatório.
Consigne-se, antes de tudo, que o
julgamento do HC no 2054612-53.2020.8.26.0000 não impede o
conhecimento deste, diante da menor amplitude da primeira impetração
(fls. 94/101).
Os autos evidenciam que os pedidos de
antecipação da progressão ao regime aberto ou de prisão domiciliar,
submetidos ao crivo do Juízo das Execuções, não restaram deferidos.
A aspiração deduzida é a de reforma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000 - lauda 4/11
decisão proferida no curso da execução da pena, o que, em tese, por
demandar exame exauriente dos autos de origem, é de todo vedado na
estreita via do habeas corpus.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta
que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao semiaberto;
semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado exame de provas,
incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a
T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág.
1.268).
Referido
entendimento
doutrinário
possui respaldo jurisprudencial:
"Habeas Corpus. Impetração pleiteando a concessão de
progressão ao regime aberto. Pedido indeferido pelo Juízo
das Execuções, com base na falta de requisito subjetivo.
Matéria a ser analisada por meio de recurso próprio.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”
(TJSP, 5a Câmara Criminal, HC no 2245702-87.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000 - lauda 5/11
Rel. Des. Damião Cogan, DJ 27.11.2019)
“Execução Penal. Progressão de regime prisional. Alegação
de demora na apreciação do pedido de progressão.
Concessão de benefícios em sede de execução penal que exige
incursão aprofundada no campo fático probatório, o que é
inviável no âmbito restrito e sumário do remédio heroico,
que também não se presta a agilizar o andamento de
incidentes que estejam tramitando perante o MM. Juízo das
Execuções, sob pena de supressão de instância. Writ não
conhecido”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2058059-49.2020.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
03.04.2020)
Ademais, não é preciso lembrar que o
inconformismo com as decisões do Juízo das Execuções Criminais deve ser
externado em recurso específico, qual seja, o agravo em execução,
expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, abrindo-
se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui
inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000 - lauda 6/11
nas respectivas contrarrazões
vez que, como é cedido, na ação
constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona como
parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO, Rel.
Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a
Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
O caso seria, pois, de incognoscibilidade,
mas, d'outro lado, não custa destacar que a respeitável decisão impugnada
se encontra suficientemente fundamentada, de maneira detalhada,
inclusive, dela se podendo extrair as razões de convencimento que
levaram à conclusão adotada, convergidas para a ausência dos requisitos
para o acolhimento da pretensão defensiva (fls. 48/56).
Noutras palavras, tendo havido exame
primário do juízo competente, de maneira específica, acerca da situação
individualizada,
com
ponderação
das
particularidades
subjetivas
envolvidas no caso concreto, inarredável o arremate de que não restou
indicada a existência de risco singularizado à integridade da pessoa
encarcerada (vide relatório médico de fls. 144/145).
Insta redarguir, a propósito, que a
eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no
62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se e
a alegação de padecer de hipertensão, asma e pneumonia não têm o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000 - lauda 7/11
condão de implicar, por si sós, na liberação, progressão antecipada ou
admissão automática do paciente em regime de prisão domiciliar,
notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b)
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à
saúde diferenciada e não disponibilizada contemporaneamente (o
relatório médico juntado por diligência determinada por esta
relatoria registrou que o estado clínico do suplicante é estável vide
fls. 144/145), (c) demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas
não-presas de contrair o coronavírus, (d) comprovação de que, em meio
aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados, (e) projeção de que, fora do sistema, não haverá
ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (f) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000 - lauda 8/11
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Pedido de prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000 - lauda 9/11
formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19
Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para
aferição da procedência ou não do reclamo, providência que
não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus
Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais

Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade,
evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico
na
decisão
impugnada

Alegação
de
constrangimento
ilegal
não
demonstrada

Ordem
denegada”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2058154-79.2020.8.26.0000, DJ 16.04.2020, v.u.)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
examinando caso submetido a esta Colenda 5a Câmara Criminal (HC no
2058248-27.2020.8.26.0000, da Rel. Des. Damião Cogan), não destoou
dessa orientação e manteve o julgamento:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
PANDEMIA
DE
COVID-19,
CAUSADA
PELO
NOVO
CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA
RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - MAIS
PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE
AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE
PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO DE
RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena reclusiva
total de 18 anos, pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1.o e
2.o, inciso IV, e 217, caput, parte A, ambos do Código Penal,
cujo cumprimento iniciou-se em 28/03/2011, com previsão
de término em 11/03/2032, e que atualmente se encontra em
regime prisional semiaberto. 2. Em conformidade com o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000 - lauda 10/11
deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no pedido de tutela provisória incidental na ADPF
347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o
acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação
n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - editada para
instruir o Judiciário quanto à adoção de medidas preventivas
para evitar a propagação da covid-19 nos sistemas
penitenciário e socioeducativo - não orienta a concessão de
liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise
individualizada das condições do encarceramento. 3. No caso,
o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da realidade
carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à
saúde do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no
estabelecimento prisional, o atendimento médico e cuidados
que lhe são necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é
reforçada pelas informações prestadas pelo Juiz da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM 6.a RAJ para instruir o presente julgamento, que
vieram acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da
Penitenciária de Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020,
em que se esclarece que lá foram adotados protocolos ou
concretizadas as seguintes medidas: a) efetiva orientação aos
reeducandos
e
funcionários
sobre
medidas
de
distanciamento e higienização; b) constante monitoração dos
sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção dos calçados e
verificação de temperatura das pessoas que adentram na
instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento para os
sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento
de
máscaras
aos
funcionários
e
aos
reeducandos ao necessitarem de atendimento interno ou
externo. O sucesso dessas políticas na Unidade Prisional em
questão é confirmado pelo fato de que, em novo ofício, datado
de 20/05/2020, a Administração Penitenciária esclareceu
que, até essa data, não havia nenhum caso de reeducando ou
funcionário suspeito ou diagnosticado com covid-19. 5.
Outrossim, na hipótese, a despeito de a Defesa alegar maior
vulnerabilidade do Paciente - que é idoso e acometido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2175154-03.2020.8.26.0000 - lauda 11/11
hipertensão, surdez e depressão - não ocorre na hipótese a
demonstração concomitante de 'a) sua inequívoca adequação
no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida' (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no
original).
Não
há
desconsideração,
portanto,
das
recomendações da Resolução n.o 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, para que a situação de risco do
Segregado seja analisada individualmente. 6. Mérito do
parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Ordem
de habeas corpus denegada.” (6a Turma, HC no 575.241/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.06.2020)
Assim, ausentes manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico, inarredável conhecer do pedido e assentar a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)